Tribunal: TJBA
Processo: 8022306-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022306-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: EVELY DE SENA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE RAMOS TEIXEIRA NETO, NITHIELY MIRANDA DE SOUZA MOTA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito à saúde. Agravo de instrumento contra decisão que determinou cobertura de exame PET Scan para paciente com câncer. Prescrição médica emitida por profissional vinculado à rede credenciada. Inaplicabilidade do rol taxativo da ANS diante da gravidade do quadro clínico. Abusividade da negativa de cobertura. Requisitos da tutela de urgência configurados. Agravo interno prejudicado. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

I
. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para compelir a ré a autorizar a realização do exame PET Scan, sob pena de multa diária, com fundamento na prescrição médica e no risco de agravamento do quadro clínico decorrente de neoplasia maligna em estágio avançado.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) verificar se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear exame PET Scan não incluído no rol da ANS, quando prescrito por médico integrante de sua rede para tratamento oncológico; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde é assegurado como direito fundamental pela Constituição Federal, sendo dever de todos os entes envolvidos – inclusive prestadores privados – garantir o acesso a tratamentos que preservem a vida e a dignidade da pessoa humana.

4. A gravidade do quadro clínico oncológico, devidamente comprovado por laudos médicos, autoriza a concessão de tutela de urgência com base no art. 300 do CPC, em razão da presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano irreversível à saúde.

5. A prescrição do exame PET Scan por médico vinculado à rede credenciada da operadora afasta qualquer dúvida quanto à necessidade clínica do procedimento, sendo abusiva a recusa de cobertura sob alegação de ausência no rol da ANS.

6. O entendimento consolidado do STJ reconhece que o rol da ANS possui natureza meramente exemplificativa, admitindo a cobertura de procedimentos não listados quando recomendados por profissional habilitado para tratamento de doenças graves, como o câncer.

7. A exigência de manifestação técnica prévia da ANS não se mostra necessária diante da robusta documentação médica juntada aos autos e da jurisprudência dominante que dispensa instrução complementar para afastar diretrizes administrativas em situações excepcionais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo interno prejudicado. Recurso de agravo de instrumento
im
provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento nº
8022306-35.2025.8.05.0000
, em que é agravante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

e agravado
EVELY DE SENA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno, e
CONHECER E

NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do Relator.